Tribunal: TJMT
Processo: 1012416-05.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012416-05.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), FERNANDES DURAES DA SILVA - CPF: 800.740.571-20 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), FERNANDES DURAES DA SILVA - CPF: 800.740.571-20 (PACIENTE), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (IMPETRANTE), E. C. D. S. - CPF: 078.452.341-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ESTUPRO DE VULNERÁVEL
PRATICADO POR ASCENDENTE, EM CONTINUIDADE DELITIVA
– PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO,
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA E PREDICADOS PESSOAIS
– PEDIDOS DE REVOGAÇÃO – EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DE VÍTIMA E TESTEMUNHAS – REGIME DE TELETRABALHO – PECULIARIDADES DO PROCESSO – ARESTOS DO STF, STJ E TJDF – DESIDIA JUDICIAL NÃO CARACTERIZADA –
FEITO PARALISADO – ALEGAÇÕES FINAIS – DILAÇÃO DE PRAZO PROVOCADO PELA DEFESA – SÚMULA 64 STJ – PRAZOS PROCESSUAIS NÃO SÃO PEREMPTÓRIOS – ARESTO DO STJ – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA SOBRINHA EM CONTINUIDADE DELITIVA -
ABUSO DE CONFIANÇA INERENTE AO PARENTESCO - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
INSUFICIÊNCIA – GRAVIDADE DA CONDUTA – ARESTO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A necessidade de expedição de carta precatória para oitiva da vítima e testemunhas [Sapezal] e a implantação do regime de teletrabalho, são peculiaridades do processo que justificam a dilação para formação da culpa, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STF, HC 134929; STJ, HC 570.356/SP; TJDFT, HC nº 0709749-33.2020.8.07.0000).

“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa ”
(STJ, Súmula 64).

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

A gravidade concreta do crime [estupro de vulnerável praticado em continuidade delitiva, com abuso de confiança inerente ao parentesco] justifica a manutenção da prisão cautelar (STF, HC nº 112763; STJ, HC 556.871/SP; STJ, RHC nº 63.761/SP).

Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC nº 107.968/PR; TJMT, Enunciado Criminal 43).

As medidas cautelares mostram-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, diante da gravidade da conduta (STJ, RHC nº 106.408/PI).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1012416-05.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
NORTELÂNDIA

IMPETRANTE(S): DR. LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA

PACIENTE(S): FERNANDES DURÃES DA SILVA

R E L A T Ó R I O,

Habeas Corpus
impetrado em favor de FERNANDES DURÃES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nortelândia, nos autos de ação penal (Código 47554), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, tentativa de estupro de vulnerável majorado [praticado por tio], em continuidade delitiva [três vezes], e estupro de vulnerável majorado [praticado por tio], em continuidade delitiva [duas vezes]

- art. 217-A c/c arts. 226, II, 14 e 71 e art. 217-A c/c arts. 226, II e 71, todos do CP – (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta constrangimento ilegal porque: 1) o paciente está segregado preventivamente desde 5.8.2019 e
“a Defesa foi intimada para apresentação de alegações finais, mas restou impossibilitada porque os áudios das oitivas e interrogatórios estão armazenados em CD-ROM, nas dependências do Poder Judiciário da Comarca de Nortelândia/MT”
, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 10.6.2020); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, possui bons antecedentes,
“se apresentou espontaneamente às autoridades e possui endereço certo”
.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 46109984), com documentos (ID 46109985/ 46131462).

O pedido liminar foi indeferido (ID 47688970).

O Juízo singular prestou informações (ID 51063543).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – estupro de vulnerável [art. 217-a, caput, c/c art. 226, ii, c/c art. 14, II, todos do CP, por 03 (três) vezes, em continuidade delitiva, c/c art. 217-a, caput, c/c art. 226, II, ambos do CP, por 02 (duas) vezes, em continuidade delitiva] – inconformismo defensivo – 1. Pretendida a concessão de liminar no que se refere a liberdade do paciente – impossibilidade – sustentada constrangimento ilegal por excesso de prazo – insubsistência – fundamentação idônea – perecimento das hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal não demonstrado – motivo da prisão inalterado – medida excepcional necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – crimes graves e de notória nocividade ao bem estar social – 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do cpp – inadmissibilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública – p ela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 53825978)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.8.2019, o Juízo singular recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente, após pedido formulado pela Promotoria de Justiça de Nortelândia, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] No caso em tela, o “periculum libertatis”, encontra sustentáculo na necessidade de se preservar a ordem pública e a própria incolumidade da vítima.

Destarte, diante da gravidade concreta do delito ora imputado ao acusado, ao menos em
tese, de delito contra a dignidade sexual, entendo que a liberdade daquele configura efetivo risco à garantia da ordem pública e à integridade física da vítima. [...]

Ademais, também fica claro que as medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva (art. 319, do CPP), não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para inibir a conduta delituosa do acusado.

Por derradeiro, considerando que o laudo pericial consigna que: “[...] existe ruptura himenal parcial recente, a qual caracteriza conjunção carnal atual, porém, não pode o Perito descartar conjunção carnal antiga [...]” e, ainda, levando em conta a palavra da vítima, bem como as declarações feitas pela mãe, pelo pai e pelo padrasto daquela e, ademais, reconhecendo a automutilação, como configuração da culpa, que a vítima esteja sofrendo, o que se apresenta como indício do delito de estupro de vulnerável em exame, analiso que o deferimento do pedido formulado pelo Promotor de Justiça, é medida que se impõe.

Diante do exposto, com a prova da materialidade, com os indícios suficientes de autoria e demonstrado in casu que a liberdade do acusado ofende a garantia da ordem pública e é conveniente para a instrução criminal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FERNANDES DURÃES DA SILVA [...]”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito - ID 46109989).

Em 13.9.2019, determinou a expedição de carta precatória [Sapezal] para inquirição da vítima e testemunhas de acusação (Sistema
Primus
).

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 13.12.2019, foram ouvidas as testemunhas da defesa e procedido o interrogatório do paciente (Sistema
Primus
).

Em 18.2.2020, indeferiu pedido revogatório por considerar que
“não houve alteração do contexto fático”
e encerrou a instrução processual (Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 47554).

Em 11.5.2020, a carta precatória expedida para oitiva da vítima e testemunhas foi juntada aos autos.

Em 14.5.2020, a Promotoria de Justiça de Nortelândia apresentou alegações finais e, na mesma data, foi certificado a publicação para apresentação dos memoriais do paciente.

Em 26.5.2020, deferiu o pedido da defesa para envio dos autos para apresentação de alegações finais, após o retorno do expediente presencial.

Em 1º.6.2020, indeferiu pleito de relaxamento da prisão preventiva, por entender que o processo
“seguiu sua tramitação regular”;
não há comprovação de que o paciente esteja no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19; persistem os fundamentos da custódia cautelar (Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 47554).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado há aproximadamente 1 (um) ano, considerando o período entre a prisão preventiva (5.8.2019) e o relatório desta impetração (17.8.2020).

A necessidade de expedição de carta precatória para oitiva da vítima e testemunhas [Sapezal] e a
implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19
, são peculiaridades do processo que justificam maior prazo encerramento da instrução processual, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STF, HC 134929, Relatora: Min.ª Carmen Lúcia - 9.8.2016; STJ, HC 570.356/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 10.6.2020;
TJDFT, HC nº 0709749-33.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti –28.5.2020).

Outrossim, o feito encontra-se paralisado desde 14.5.2020, aguardando memoriais finais da Defesa, a qual requereu o envio dos autos após
“o retorno normal das atividades judiciais”
, para retirada das mídias audiovisuais.

Assim, como
considerado pelo Juízo singular,
“em que pese as Portas do Judiciário estarem fechadas, nada obsta o fato do causídico entrar em contato com a Gestora Judiciária, atuante na Comarca, para agendar com a mesma um dia e um horário, para retirada das mídias no Fórum local”.

Sob essa ótica, a dilação de prazo para prolação da sentença foi provocada pela Defesa, a atrair a incidência da Súmula 64 do STJ,
in verbis
:
“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”
.

Ademais, os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Nesse quadro, não se identifica desídia judicial que autorize a desconstituição da custódia cautelar.

Em sua vez, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito [paciente teria constrangido sua sobrinha, com 12 (doze) anos de idade, a manter relação sexual e lhe prometido aparelho celular para que não revelasse os abusos].

O c. STF e c. STJ posicionaram-se no sentido de que a gravidade concreta do crime [estupro de vulnerável praticado em continuidade delitiva, com abuso de confiança inerente ao parentesco] justifica a manutenção da prisão cautelar (STF, HC nº 112763 - Relatora: Min.ª Rosa Weber - 11.9-2012; STJ, HC 556.871/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 23.3.2020; STJ,
RHC nº 63.761/SP - Relator: Min. Gurgel de Faria - 22.2.2016).

Logo, impõe-se preservar o ato constritivo.

No tocante a
os predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).

Em relação às medidas cautelares alternativas,
verifica-se que a vítima [sobrinha do paciente] estaria se automutilando [cortes com gilete] em decorrência da violência sexual sofrida, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta (STJ, RHC nº 106.408/PI – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 26.4.2019).

Portanto, a substituição da prisão por medidas cautelares mostra-se inadequadas/insuficientes para preservar a integridade física/psicológica da criança.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020